Tribunal: TJBA
Processo: 8018939-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
N.
8018939-97.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE:
BANCO ITA
Ú
S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

EMBARGADA
: ROSE MARY CONCEIÇÃO OLIVEIRA

ADVOGADA: LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ S/A, contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso da
A
utora e provimento ao do
Demandado
, para declarar a nulidade da cobrança de seguro por prática de venda casada, com restituição em dobro dos valores pagos, reconhecer a legalidade da comissão de permanência e fixar sucumbência recíproca, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao reconhecer a venda casada do seguro sem apreciar elementos que indicariam sua contratação facultativa; estabelecer se houve contradição na fixação da verba honorária, especialmente quanto à base de cálculo e à configuração da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Embargos de Declaração
possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão
hostilizado
apreci
ou
, expressamente, a cláusula contratual (item B.6 – “Valor Financiado”) e concluiu que o seguro foi inserido no instrumento e na mesma data do financiamento, integrando o valor financiado, o que evidencia ausência de autonomia negocial e caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A decisão registr
ou
que o seguro foi firmado com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração inequívoca de liberdade real de escolha pelo consumidor, afastando a tese de contratação facultativa.

6. Não há contradição no reconhecimento da sucumbência recíproca, pois o julgado acolheu o pedido de nulidade do seguro, mas mantém a legalidade da comissão de permanência e rejeita outros pleitos, aplicando corretamente o art. 86 do CPC.

7. A fixação dos honorários deve observar a ordem do art. 85, §2º, do CPC, incidindo, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário.

8. O proveito econômico mostra-se mensurável, pois a decisão delimita a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de seguro, estimados em, aproximadamente, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que afasta a adoção do valor da causa como base de cálculo.

9. A majoração do percentual para 20% sobre o proveito econômico obtido assegura a observância da ordem legal e a adequada remuneração profissional, sem extrapolar os limites do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
D
eclara
tórios
conhecidos e parcialmente acolhidos.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nas

Apelações Simultâneas
nº 8018939-97.2025.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o
BANCO ITAÚ S/A
, sendo
Embargad
a
ROSE MARY CONCEIÇÃO OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER, EM PARTE,

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.